Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de cancelamento indevido de cartão de crédito, cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido condenando as rés ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais).

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o autor pugnou pela majoração dos danos morais. Aduziu ser fato notório que a conduta das recorridas foi ilegal e abusiva, uma vez que o recorrente ficou impossibilitado de utilizar seu cartão de crédito por longo período, em razão do bloqueio e posterior cancelamento empreendido pelas recorridas. Ponderou que tais fatos, notadamente, causaram transtornos que superam o mero aborrecimento, pois teve como consequência o cancelamento da assinatura de TV e pacote de filmes contratados, já que o cartão era utilizado como forma de pagamento, impondo a sua família privação de lazer tão importante em tempos de isolamento social. Ainda, que tal fato acarretou transtornos na viagem de férias programadas da família, pois ficou privado do uso cartão.

4. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.

5. No caso concreto, é incontroverso o fato de que as rés cancelaram o cartão de crédito do autor de forma indevida e sem qualquer aviso prévio, o que culminou nas situações narradas acima, as quais caracterizam, sem dúvida, danos morais. A questão posta no recurso inominado cinge-se ao valor do arbitramento dos danos morais.

6. O valor arbitrado, R$ 1.500,00, é razoável e proporcional, além de observar os requisitos da capacidade econômica das partes, extensão do dano e caráter punitivo-pedagógico da condenação, devendo ser mantido. É que, cartão de crédito, via de regra, se trata de recurso financeiro pertencente à instituição financeira, parecido com “empréstimo”, cujo uso excessivo desequilibra o consumidor. Ademais, sua não utilização por um certo período não tem o condão de desestabilizar a vida financeira do consumidor, a menos que ele venha se utilizando dessa modalidade para aumentar sua irreal capacidade financeira.
7. Impugnação à gratuidade de justiça. Para o deferimento do benefício basta a declaração de hipossuficiência, o que foi apresentado nos autos. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. No caso, o autor trouxe aos autos comprovante de renda, contracheques, comprovando a hipossuficiência, razão pela qual se defere o benefício.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos réus, estes fixados em 10% (dez por cento) da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, suspende-se a exigibilidade da cobrança.
10. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95.